Tribunal: TJES
Processo: 5004133-42.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Correção Monetária; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004133-42.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: VALNETE LOUREIRO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5004133-42.2022.8.08.0030
Recorrente: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A

Recorrida: VALNETE LOUREIRO DO NASCIMENTO
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE PROCEDIMENTO ESPECIAL CÍVEL, NO QUAL A PARTE AUTORA, EM RESUMO, ARGUMENTA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS RELATIVOS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE NÃO CONTRATOU, BEM COMO, QUE NÃO RECEBEU OS VALORES DO SUPOSTO EMPRÉSTIMO, REQUERENDO O CANCELAMENTO DO REFERIDO NEGÓCIO JURÍDICO, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
O REQUERIDO, APESAR DE REVEL, HAVIA APRESENTADO DEFESA, ARGUMENTANDO QUE A CONTRATAÇÃO FOI LEGÍTIMA E FIRMADA PARA REFINANCIAR OUTROS DOIS EMPRÉSTIMOS QUE A AUTORA POSSUÍA, DE Nº(S) 8667528833 E 8667535747, COM VALORES QUE SOMAM A IMPORTÂNCIA DE R$ 15.167,02, SENDO CREDITADO A DIFERENÇA, OU SEJA, O VALOR DE R$ 1.063,83 EM FAVOR DA AUTORA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que: A) DECLARO A NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO/REFINANCIAMENTO DE Nº 215563917 (ID - 13921498 - Pág. 19) E A INEXISTÊNCIA DE TODO E QUALQUER DÉBITO PROVENIENTE DO MESMO; B) ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA EM SENTENÇA E DETERMINO AO REQUERIDO QUE SE ABSTENHA DE PROMOVER DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA AUTORA, RELATIVOS AO CONTRATO DESCRITO NO ITEM A), SOB PENA DE MULTA QUE FIXO EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS) POR DESCONTO; C) CONDENO o requerido a restituir, EM DOBRO, os valores descontados no benefício da parte autora, relativos ao contrato descrito no item A), devendo os valores serem atualizados com juros legais a partir da citação e correção monetária nos termos do índice da CGJES da propositura da demanda; D) CONDENO o requerido a indenizar a autora por danos morais, com indenização fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados com juros legais e correção monetária, nos termos do índice da CGJES, desde esta data. E) FICA, O REQUERIDO, AUTORIZADO A DESCONTAR, DOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS, O VALOR DE R$ 1.063,83 (MIL E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
SUSCITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, REQUER O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA REFORMAR EM SUA INTEGRALIDADE A R. SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO
A QUO
, A FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELA PARTE RECORRIDA. EM CASO DE NÃO ACOLHIMENTO, ROGA QUE SEJA EXCLUÍDO O BANCO RECORRENTE DA CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS DEVIDO NÃO TER SIDO O AGENTE DIRETO NA ELABORAÇÃO CONTRATUAL. DE MODO SUPLEMENTAR, CASO NÃO ACOLHIDO A REVERSÃO DO JULGADO, QUE, ALTERNATIVAMENTE, HAJA A COMPENSAÇÃO/DEDUÇÃO DE VALORES, À TÍTULO DE DANO MATERIAL NA FORMA SIMPLES E HAJA A REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, ALMEJA O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
ALUSIVO À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA TENHO POR REJEITÁ-LA, EXPLICO. QUANDO A PARTE DEIXA DE APRESENTAR SEUS RECLAMOS EM PRIMEIRO GRAU, NÃO DEMONSTRANDO IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO À ÉPOCA, CONFIGURA-SE O FENÔMENO DA PRECLUSÃO. OUTROSSIM, SENDO A ALEGADA QUESTÃO PROCESSUAL SUSCITADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL, SUA APRECIAÇÃO NESTE MOMENTO CARACTERIZARIA INOVAÇÃO RECURSAL, PRÁTICA VEDADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. DESTE MODO, É DEFESO A ESTE RELATOR EXAMINAR PLEITO QUE NÃO FOI OBJETO SUJEITADO AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO, O QUE ACABA POR IMPOR UMA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA.
(7). DO MÉRITO.
DA DETIDA ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFICO QUE NO CASO EM COMENTO, EMBORA A PARTE REQUERIDA TENHA APRESENTADO CONTESTAÇÃO, DEIXOU DE COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, SENDO DECRETADA A SUA REVELIA, NOS TERMOS DO ART. 20 DA LEI 9.099/95. POR CERTO A REVELIA DO RÉU INDUZ A UMA FACILITAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, PORÉM, POR RESSALVA EXPRESSA DO PRÓPRIO TEXTO LEGAL, O MAGISTRADO NÃO ESTÁ VINCULADO À PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DECORRENTE DAS REVELIA (
Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial,
salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz
.), PORÉM, O
STAND
PROBATÓRIO FICA MAIS FAVORÁVEL À PARTE NÃO CONTUMAZ. RETORNANDO, PORTANTO, AO CADERNO PROCESSUAL,
PASSO À ANÁLISE DO MÉRITO. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELA RECORRIDA O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELA, EM RAZÃO DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, BEM COMO INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. EM SÍNTESE, ALEGA O RECORRENTE QUE O CONTRATO N.º 215563917 É RESULTADO DE UM REFINANCIAMENTO QUE LIQUIDOU OUTROS DOIS CONTRATOS, QUAIS SEJAM N.º 8667528833 E 8667535747. AFIRMA AINDA QUE, EM RAZÃO DE TAL CONTRATAÇÃO FORA LIBERADO A QUANTIA DE R$ 15.167,02, SENDO LIQUIDADO O DÉBITO ALUSIVO AOS CONTRATOS ANTERIORES, E O REMANESCENTE DE R$ 1.063,83 DISPONIBILIZADO EM CONTA DE TITULARIDADE DA RECORRIDA. POIS BEM. AS ALEGAÇÕES DA PARTE RÉ, EM COTEJO COM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, AO MEU SENTIR, NÃO SÃO VEROSSÍMEIS, EXPLICO. EM UM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, REPUTARIA, EM TESE, QUE O CONTRATO N.º 215563917 É LEGAL, TENDO EM VISTA QUE ESTE POSSUEM OS REQUISITOS MÍNIMOS QUE INDICAM A SUA VALIDADE, PORQUANTO, ALÉM DE VIR INSTRUÍDO COM CÓPIAS DOS DOCUMENTOS DA CONTRATANTE, ORA AUTORA, A DOCUMENTAÇÃO INSTRUTÓRIA DEMONSTRA AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA ESPÉCIE. OCORRE QUE, SENDO O NEGÓCIO JURÍDICO OBJURGADO COROLÁRIO DE UM REFINANCIAMENTO, O REQUERIDO NÃO TROUXE AOS AUTOS OS CONTRATOS N.º 8667528833 E 8667535747. LOGO, NÃO HÁ COMO APURAR DO CONJUNTO PROBATÓRIO DO FEITO A AUTENTICIDADE DAS CONTRATAÇÕES E EXISTÊNCIA DA DÍVIDA ALUSIVA AOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS/PRIMITIVOS DE EMPRÉSTIMO (N.º 8667528833 E 8667535747). DESSARTE, DIANTE DA INFELIZ REALIDADE SOBRE CONTUMAZES CASOS DE FRAUDES NESTE TEOR, NO CASO EM APREÇO, INCUMBIA AO BANCO REQUERIDO COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DOS PRIMEIROS MÚTUOS (N.º 8667528833 E 8667535747). É TEMERÁRIO CONCLUIR QUE A CONSUMIDORA, DE FATO, CELEBROU OS AJUSTES DE N.º 8667528833 E 8667535747, ANTE A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM QUE OS NEGÓCIOS JURÍDICOS EM COMENTO DEVERAS OCORRERAM.
É COMUM QUE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES PÚBLICOS RECORRAM AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SÃO COMUNS TAMBÉM, AS IRREGULARIDADES COMETIDAS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
NESTE SENTIDO, TENHO QUE A SEGURANÇA DO NEGÓCIO JURÍDICO
SUB EXAMINE
RESTOU SOBEJAMENTE FALHA EM RAZÃO DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA APRESENTADA PELO DEMANDANDO.
NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NO CADERNO PROCESSUAL QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES SOB OS CONTRATOS DE N.º
8667528833 E 8667535747
, LOGO, A EVENTUAL VALIDADE DO REFINANCIAMENTO N.º
215563917
SOBEJA-SE PREJUDICADA. ASSIM, DO QUE SE OBSERVA DOS AUTOS, É QUE A RECORRIDA NÃO SOLICITOU OS SERVIÇOS DE REFINANCIAMENTO EM DISCUSSÃO NESTA DEMANDA, NÃO HAVENDO DESSA FORMA QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DESSE MODO, POR NEGLIGÊNCIA DO BANCO RECORRENTE, QUE ADMITE CONTRATAÇÕES DE MASSA POR MEIO DE CORRESPONDENTES/PROMOTORES DE VENDA, A AUTORA FOI ENVOLVIDA NUMA RELAÇÃO JURÍDICA FRAUDULENTA, QUE SEQUER TINHA CONHECIMENTO DE SUA EXISTÊNCIA.
ADEMAIS, INSTA DESTACAR A NOTÓRIA EXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO RECORRENTE, LOGO, CABE AO MESMO RESPONSABILIDADE PELOS DANOS ORIUNDOS DE SEU MAU FUNCIONAMENTO, CONSIDERANDO A INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBANTES APTOS A DESCONSTITUIR O DIREITO AUTORAL. SEM MAIORES DELONGAS, TENHO QUE TODA A NARRATIVA EXORDIAL REVESTE-SE DE SUFICIENTE VEROSSIMILHANÇA.

TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE A CONSUMIDORA NÃO CONTRAIU EMPRÉSTIMO/REFINANCIAMENTO JUNTO AO REQUERIDO.
RECORRENTE QUE DEIXA DE DEMONSTRAR O ÓBICE ALEGADO, FALHANDO QUANTO ÔNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO POSTULADO (CPC, ART. 373, INCISO II)
. DESSARTE, ANTE A VACÂNCIA QUANTO AOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DAS ALEGAÇÕES VENTILADAS PELO BANCO REQUERIDO, ENTENDO QUE SEJA PERTINENTE A IMPROCEDÊNCIA DO PRESENTE RECURSO.
EVIDENTE EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO
.
LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRENTE
.
NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO Nº 215563917
. ANTE A AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES LITIGANTES, IMPERIOSA É A RESTITUIÇÃO CONCERNENTE AOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA RECORRIDA.
QUANTO A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DA APOSENTADORIA DA PARTE AUTORA, DESTACO QUE A RESTITUIÇÃO NÃO DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGIU COM MÁ-FÉ. SENDO CABÍVEL SE A COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DO STJ NO JULGAMENTO PARADIGMA DO EARESP 676.608. NESSE ESTEIO, ENTENDO SER DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NOS PROVENTOS DA AUTORA PARA QUE OCORRA NA REPETIÇÃO EM DOBRO, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC, VISTO QUE CUIDA-SE DE COBRANÇA INDEVIDA NÃO EXPUNGIDO PELA HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. NO QUE TANGE AO DANO MORAL, CERTO ESTOU QUE ESTE RESTOU CARACTERIZADO NA MEDIDA EM QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA PELA PARTE RECORRIDA TRANSCENDE A ESFERA DO MERO DISSABOR DECORRENTE DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO E TEM O CONDÃO DE CAUSAR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. NESSA TOADA, ANTE A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONDUZAM À CONVICÇÃO DESTE RELATOR, TENHO PELA EXISTÊNCIA FRAUDULENTA DE NEGÓCIO JURÍDICO, CONSEQUENTEMENTE, ESTANDO PATENTE QUE A FRAUDE SÓ OCORREU POR NEGLIGÊNCIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO REQUERIDO, TENHO QUE RESTOU SOBEJAMENTE CARACTERIZADO O ATO ILÍCITO PERPETRADO POR ESTE, O DANO SOFRIDO PELA RECORRIDA E O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO, IMPONDO-SE O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR, UMA VEZ QUE OS RISCOS DA ATIVIDADE DEVEM SER ASSUMIDOS PELO BANCO RECORRENTE. NESSA LINHA, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL MINORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRENTE DE ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
OUTROSSIM, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE AMBAS AS PARTES SE BENEFICIARAM RECIPROCAMENTE DA AVENÇA FRAUDULENTA EM TELA, PORQUANTO, VALORES FORAM CREDITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA RECORRIDA, LOGO, POR CONSEQUÊNCIA LÓGICA, COMO MEDIDA NECESSÁRIA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO INJUSTIFICADO DO DEMANDANTE, FICA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORIZADA A PROCEDER COM A COMPENSAÇÃO DOS VALORES, ISTO É, ABATER DO VALOR DA CONDENAÇÃO, O TOTAL DO SALDO DEVEDOR EM ABERTO, CASO HAJA.
(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA PARA

MINORAR
O
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS),
MANTIDA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO RECORRENTE, VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.